Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0730728-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA RECORRIDO: MARCOS VINICIUS PEREIRA MARQUES DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que entregue o veículo objeto da inicial, que forneça auxílio locomoção mensal e a pagar indenização por danos morais. A parte recorrente apresentou a petição de ID 50574353 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora